Tribunal: STF
Processo: AI 718931
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS 
   RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ART. 3º, §1º DA LEI 
   9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO 
   AGRAVADA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO 
   ACERTADA. MAIOR ABRANGÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NO RECURSO. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
   RE 357.950/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, não afastou aplicação total 
   da Lei 9.718/98, apenas declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, 
   § 1º, daquele diploma legal.
II - A decisão agravada foi acertada 
   ao dar parcial provimento ao presente recurso extraordinário, visto 
   que somente se afastou a aplicação do art. 3º, § 1º, da Lei 
   9.718/98. O pedido formulado pela agravante, entretanto, foi mais 
   abrangente, razão pela qual o recurso não mereceu provimento 
   integral.
III - Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental a que se nega provimento.